Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-51.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001562-51.2017.8.14.0012

APELANTE: DOUGLAS DAMASCENO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001562-51.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Cametá

APELANTE:
DOUGLAS DAMASCENO DE CASTRO
(Adv.

Marcos Brazão Soares Barroso – OAB/PA nº 15.847)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE INOMINADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame.

1 - Trata-se de recurso de apelação interposto por DOUGLAS DAMASCENO DE CASTRO, condenado pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Preliminarmente, o apelante pleiteou o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. No mérito, postulou o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pleiteando revisão da dosimetria da pena com a reavaliação das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

II – Questão em discussão.

2 - As questões em discussão consistem em:

(i)

deliberar acerca da possibilidade de o réu aguardar o julgamento do recurso em liberdade;

(ii)

saber se a valoração das circunstâncias judiciais realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri é idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(iii)

saber se há cabimento no reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da prevista no art. 66 do Código Penal, com consequente redução da pena.

III – Razões de decidir.

3 - Quanto à preliminar recursal relativa ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a via eleita é inadequada para a apreciação da matéria, que deve ser submetida à Seção Criminal competente por meio de habeas corpus. De todo modo, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que a manutenção da prisão foi devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o réu permaneceu foragido por longo período.

4 - No mérito, é de se reconhecer que a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, utilizadas para exasperar a pena-base, não se revelam idôneas, porquanto fundadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal (morte da vítima, emprego de arma de fogo), ou em circunstâncias cuja deliberação é exclusiva do Tribunal do Júri (recurso que dificultou a defesa da vítima), como é o caso do reconhecimento da qualificadora do art. 121, §2º, VI, do CP, o que conduz à necessária redução da pena-base ao mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão.

5 – Inócuo o pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, uma vez que já aplicada na sentença recorrida. Contudo, impõe-se observar o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal. Inviável, igualmente, o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, ante a ausência de nexo causal entre os fatos colacionados para justificar o pedido e o delito em questão.

6 - Assim, redimensionada a pena para 6 (seis) anos de reclusão, impõe-se a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV – Dispositivo

7 – Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOUGLAS DAMASCENO DE CASTRO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cametá que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP, praticado em face de Domingos Nunes de Freitas, cominando a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a ocorrência de injustiça na aplicação da pena, pleiteando o reconhecimento da atenuante menoridade relativa, bem como da atenuante genérica do art. 66 do CP. Pugna também pela reavaliação das circunstâncias judiciais para redução da pena base ao mínimo. E ainda, pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou conhecimento e parcial provimento do apelo para revisão da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, redimensionando-se a pena para o mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em suas razões recursais
,
DOUGLAS DAMASCENO DE CASTRO
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a garantia da aplicação da lei penal, uma vez
“que o acusado permaneceu foragido durante bastante tempo”
revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
DOUGLAS DAMASCENO DE CASTRO
foi condenado pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do CP, recebendo a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

No mérito do recurso, pugnou o apelante pelo reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, pleiteando a reavaliação das circunstâncias judiciais para redução de sua pena base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e a atenuante genérica do art.66 do CP, no que
lhe assiste parcial razão
, devendo ser reduzida a pena base para o mínimo como pleiteado, senão vejamos:

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, tem-se que a individualização da sanção foi fundamentada nos seguintes termos:

6.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau bastante elevado através da forma covarde com a qual praticou o crime mediante disparo de arma de fogo.

Não REGISTRA antecedentes criminais.

Não há elementos nos autos acerca da CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE.

Nada há a ser valorado como MOTIVOS do crime.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime também merecem reprovação a maior em virtude do fato da vítima ter sido alvejada quando não oferecia qualquer possibilidade de resistência.

As CONSEQÜÊNCIAS do crime considero graves na medida em que a vítima teve sua vida ceifada deixando uma família que segue sua sorte desamparada.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido.

Nesse sentido, fixo a pena-base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará ("A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal").

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 17 ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, caput e do CP.

SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Verifica-se a existência de atenuante da Menoridade, razão pela qual, atenuo a pena anterior em 01 (um) ano de reclusão.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Em face da inexistência de minorantes ou majorantes, fica a pena definitiva, concreta e final fixada em 16 anos de reclusão, com fulcro no artigo 121, caput do Código Penal.

Destarte, tem-se que a
pena base
foi arbitrada
entre os patamares médio e máximo
para o delito de homicídio simples, sendo fixada em
17 (dezessete) anos de reclusão
, por terem sido valoradas desfavoravelmente ao réu as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do delito
.

Ocorre que a valoração de tais circunstâncias realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não se revela idônea, senão vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada negativamente em razão
“da forma covarde com a qual praticou o crime mediante disparo de arma de fogo”
, fundamento que,
per si
, não se revela suficiente para demonstrar maior reprovabilidade da conduta, não restando esclarecido em que a utilização especificamente de arma de fogo na hipótese aumenta o desvalor da ação,
não subsistindo valoração negativa da referida circunstância
.

As
circunstâncias
da prática delitiva forma valoradas desfavoravelmente
“em virtude do fato da vítima ter sido alvejada quando não oferecia qualquer possibilidade de resistência”
, fundamento que não pode ser reconhecido isoladamente pelo Juiz Presidente, haja visto confundir-se com a qualificadora de “uso de recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso VI, do §2º, art.

121, do CP, cujo reconhecimento depende de deliberação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

TJGO:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART . 5º, XXXVIII, C, CF/88). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REVISÃO . REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1) Em casos de competência do Júri, é necessário que as circunstâncias que constituam qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal, sejam submetidas ao Tribunal do Júri, a fim de permitir que o então pronunciado possa se defender sobre a existência de tal elemento, cabendo exclusivamente ao conselho de sentença decidir sobre a matéria. 2)
Não é permitido ao juiz majorar a reprimenda, em ato exclusivo do magistrado presidente do tribunal do júri, ainda que sob a alegada valoração negativa de circunstância judicial, quando abarcada por conteúdo de qualificadora prevista em lei, cuja incidência depende de deliberação do Tribunal Popular
. Pena redimensionada. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 5348468-40.2021 .8.09.0011, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023)

Portanto,
não pode subsistir a valoração negativa das circunstâncias do delito sob tal fundamentação
.

Ademais, fundamentou o Juiz Presidente do Tribunal do Júri a valoração negativa das
consequências do delito
argumentando que
“a vítima teve sua vida ceifada deixando uma família que segue sua sorte desamparada”
, consequência que se revela ínsita ao delito de homicídio, não representando desvalor acima da média na hipótese em comento, revelando-se inidônea para fundamentar a exasperação da pena.

Portanto, afastada a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, impõe-se o
redimensionamento da pena base do apelante para o mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, pleiteou o apelante o
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP
, no que
não lhe assiste razão,
senão vejamos:

De plano, impõe-se destacar que
a atenuante da menoridade relativa foi devidamente reconhecida a aplicada na sentença recorrida
, revelando-se
inócuo o pleito recursal para seu reconhecimento
.

Contudo, em razão do redimensionamento da pena base para o mínimo legal, o reconhecimento da referida atenuante não impacta no
quantum
da sanção, ante a impossibilidade de fixação da sanção intermediária abaixo do patamar mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ,
verbis
:

Súmula 231/STJ
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

De igual modo, incabível o provimento do pedido de reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP em razão
“terem assassinado o irmão do réu covardemente no Município de Moju, como vingança, também tentaram assassinar o réu, de sorte que este sobreviveu e deu entrada no Hospital Regional de Cametá entre a vida e a morte, momento em que descobriu ter contra si um mandado de prisão”

Sobre tal pleito, tem-se que o apelante não logrou demonstrar nenhum nexo de causalidade entre o crime apurado nos autos e tais fatos, não podendo, portanto, serem considerados como circunstância relevante que autorize a redução da pena, nos termos da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.

Portanto, em razão do deferimento parcial dos pleitos recursais, tem-se que a
pena final do apelante deve ser redimensionada para 06 (seis) anos de reclusão
, modificando-se para o semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção, conforme art.33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para
6 (seis) anos de reclusão
em regime inicial semiaberto,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/07/2025